Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUDITORIA E CONTROLE INTERNO. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864/STF).
2. Em que pese a validade e vigência da Lei 5.175/2013, o art. 169, § 1o, da CF, com correspondência no art. 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos à dotação na Lei Orçamentária Anual e à autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. (Tema 1.076 do STJ).
4. Negou-se provimento à apelação.